Tribunal: TJSP
Processo: 1006501-32.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Prova suficiente de efetivo exercício de posse contínua pelo autor, com dação do imóvel a locação, tendo a ré, aproveitando-se de desocupação por inquilino, enquanto nova locação não se estabelecia, ingressado no imóvel à revelia do autor. Abandono não caracterizado. Configuração

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA RÉ. DESACOLHIMENTO. Prova suficiente de efetivo exercício de posse contínua pelo autor, com dação do imóvel a locação, tendo a ré, aproveitando-se de desocupação por inquilino, enquanto nova locação não se estabelecia, ingressado no imóvel à revelia do autor. Abandono não caracterizado. Configuração de esbulho. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.